Tribunal: TJDFT
Processo: 0740247-15.2020.8.07.0000
Órgão julgador: HUMBERTO ULHÔA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-21

Ementa:
- Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador HUMBERTO ADJUTO ULHÔA CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) PROCESSO: 0740247-15.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: G. P. R. REPRESENTANTE LEGAL: ISABEL FERNANDA DA CONCEICAO PONTES AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento interposto por GUSTAVO PONTES RODRIGUES contra decisão proferida pelo d. magistrado da 5a Vara da Fazenda Pública e Saúde do Distrito Federal que, nos autos da ação de conhecimento ajuizada pelo agravante contra o DISTRITO FEDERAL, indeferiu a tutela de urgência requerida que objetiva o fornecimento imediato do medicamento SOMATROPINA. Informa o agravante, em síntese, que é menor de idade e encontra-se em acompanhamento com endocrinologista pediátrica em face de crescimento com baixa estatura e baixa velocidade, sendo necessário o uso de medicamento com dosagem diária. Salienta que embora não corra risco de morte, a demora no fornecimento do medicamento poderá impactar no tratamento, gerando sequelas para o resto da vida, pois poderá não atingir a estatura média para o sexo masculino com grande prejuízo inclusive psicológico e de qualidade de vida, como informado no relatório médico. Esclarece que o medicamento foi testado pelo agravante por três meses e diante dos bons resultados foi mantido pela médica. Na ocasião, a genitora custeou do próprio bolso a medicação, contudo, quando decidido continuar o tratamento ao fazer solicitação da SOMATROPINA na farmácia popular (SUS), o medicamento foi indeferido sob o argumento de que o paciente não apresenta os critérios de inclusão do protocolo clínico. Sustenta que a negativa fere o direito à saúde do agravante, vez que a boa velocidade de crescimento somente foi constatada em razão da utilização por três meses do citado medicamento. Tece considerações a respeito do direito à assistência farmacêutica e os requisitos jurisprudenciais para o acesso aos medicamentos padronizados, colacionando precedentes que entende aplicáveis à espécie. Insiste na presença dos requisitos para a concessão da tutela de urgência, pugnando, inclusive, pela aplicação de multa diária por descumprimento. Requer, assim, a antecipação dos efeitos da tutela, para que seja determinado o imediato custeio e fornecimento do medicamento SOMATROPINA, na forma como prescrito pela médica assistente, enquanto se fizer necessário ao tratamento, com a fixação de multa diária de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) pelo descumprimento. No mérito, pugna pelo provimento do agravo confirmando-se a antecipação da tutela requerida. Sem preparo, eis que a parte agravante pleiteia a gratuidade de justiça. É a síntese do necessário. Decido. De início, verifico que embora tenha pedido a gratuidade de justiça na inicial da ação de conhecimento e juntado os documentos solicitados pelo juízo para comprovação, ainda não houve manifestação quanto ao requerimento, razão pela qual concedo os benefícios requeridos tão somente para o presente recurso. No agravo de instrumento, consoante dicção trazida pelo Novo Código de Processo Civil, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente a pretensão recursal, comunicando ao juízo a sua decisão (art. 1019, inc. I). Feitas essas considerações, e em um exame perfunctório da questão posta em juízo, verifico que a tutela recursal requerida merece deferimento. Por oportuno, transcrevo a r. decisão agravada, verbis: “Cuida-se de ação de conhecimento relativa ao fornecimento de SOMATROPINA, medicação padronizada pelo SUS mas não prevista no Protocolo Clínico da Secretaria de Saúde do Distrito Federal para o tratamento da enfermidade que acomete a parte autora. Decisão ID 71899835, de 22/06/20, (I) recebeu a inicial e fixou a competência desta Vara de Saúde para apreciar o feito; (II) determinou a juntada de comprovantes de renda e (III) intimou o Ministério Público a se manifestar acerca do pedido de tutela de urgência. O Ministério Público oficiou, ID 71931159, (I) pelo indeferimento da tutela de urgência e (II) a elaboração de Nota Técnica pelo NATJUS. É o relatório. Decido. I _ DA TUTELA DE URGÊNCIA O artigo 300 do CPC prevê os seguintes requisitos para a concessão da tutela de urgência: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Na hipótese sob análise, os fundamentos apresentados pela parte autora são relevantes e amparados em prova idônea, permitindo-se chegar a uma probabilidade de veracidade dos fatos narrados, ante os documentos médicos juntados com a inicial, ID 671857527. Caracterizado, portanto, o primeiro requisito. Contudo, não restou demonstrado que aguardar a demora normal do desenvolvimento da marcha processual configuraria perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, uma vez que, de acordo com o relatório médico ID 671857527, não há riscos à vida da parte autora, tampouco de agravamento de doença potencialmente perigosa. Ante o exposto, em cognição sumária, ausentes os requisitos, indefiro o pedido de tutela de urgência”. Sabe-se que os artigos 6o e 196 da Constituição Federal garantem o direito à saúde. No âmbito local, os artigos 204, 205 e 207 da Lei Orgânica do Distrito Federal asseguram o mesmo direito. Com efeito, nos termos da documentação acostada, restou demonstrado a necessidade de utilização do medicamento SOMATROPINA, em doses diárias, para o desenvolvimento adequado do agravante, hoje com 11 anos e 7 meses, vez que os exames realizados atestaram que o agravante tem idade óssea inferior à idade cronológica, crescimento com baixa estatura e baixa velocidade de crescimento, evidenciando curvas de crescimento inadequadas e incompatíveis com o histórico familiar. Também ficou comprovado que a utilização por três meses do fármaco apontado obteve melhoras substanciais no desenvolvimento do agravante, razão pela qual a médica que o acompanha entendeu por bem manter o tratamento, salientando no relatório médico (ID 19658179), verbis: “....Mantenho a prescrição da somatropina na dose de 0,04mg/Kg/dia, visto que a reposição desse hormônio está sendo imprescindível para o aumento da velocidade de crescimento do paciente e a recuperação na curva de estatura. Sem a medicação prescrita o paciente não entrará no canal familiar e não atingirá nem a estatura média para o sexo masculino com grande prejuízo inclusive psicológico e de qualidade de vida.” De outro lado, verifica-se que o medicamento em questão foi negado pelo agravado sob o argumento de que o “...paciente não apresenta os critérios de inclusão do protocolo clínico e diretrizes terapêuticas. Paciente com atraso de idade óssea e boa velocidade de crescimento...” (ID 19658178). Ocorre que, consoante informado no próprio relatório médico, a velocidade do crescimento somente aumentou em razão da utilização da SOMATROPINA por três meses, o que pode ser facilmente verificado nos exames e relato do histórico do agravante. Além do mais, a médica que acompanha há mais de um ano o agravante é, por certo, a pessoa indicada para prescrição do melhor tratamento. Some-se a isso o fato de que o citado medicamento é utilizado para tratamento de problemas relacionados ao crescimento irregular, estando listado no rol de medicamentos padronizados na Secretaria de Estado de Saúde do DF, não sendo cabível ao agravado negar o fornecimento do fármaco questionando a indicação prescrita. Portanto, diante do expendido, entendo evidenciada a probabilidade do direito do agravante, como reconhecida na própria decisão agravada. Da mesma forma, ao contrário do consignado pelo d. magistrado a quo, vislumbro o perigo de dano ao agravante ocasionado na demora do fornecimento do medicamento e, consequentemente, da continuidade do tratamento prescrito. Ora, conquanto não se esteja falando de risco de morte, não se pode negar que a demora no fornecimento da medicação possa interferir negativamente no tratamento, ocasionando prejuízos ao desenvolvimento físico, com implicações psicológicas permanentes. É de conhecimento geral que a eficácia desse tipo de medicação hormonal tem período certo para ser utilizada e, caso ultrapassado esse momento, é de todo ineficaz no alcance do resultado pretendido. Ressalto que a matéria não é nova neste Tribunal e, em casos semelhantes de fornecimento do mesmo medicamento em razão de baixo crescimento, essa egrégia Corte adotou o mesmo entendimento, verbis: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. TUTELA DE URGÊNCIA. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. SOMATROPINA. RECORRENTE DIAGNOSTICADO COM DÉFICIT DE CRESCIMENTO. ART. 300 DO CPC. REQUISITOS PREENCHIDOS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. O art. 300 do CPC autoriza a concessão de tutela de urgência se presentes os pressupostos que elenca: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. 2. Presentes os requisitos que demonstram a probabilidade do direito do recorrente, bem assim o perigo de dano à sua saúde, haja vista ter sido diagnosticado com déficit de crescimento, sendo-lhe receitada por médico assistente a administração de Somatropina 04 UI, sob pena de implicações permanentes relativas ao desenvolvimento de sua estatura, a antecipação dos efeitos da tutela é medida que se impõe, de modo a compelir o ente político distrital, ora agravado, ao fornecimento do reportado fármaco que, inclusive, está listado no rol de medicamentos padronizados da Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal. 3. Recurso conhecido e provido.” (Acórdão 1170356, 07010006120198070000, Relator: SANDRA REVES, 2a Turma Cível, data de julgamento: 8/5/2019, publicado no PJe: 21/5/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE RITO ORDINÁRIO. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO PELA SES/DF. HORMÔNIO DE CRESCIMENTO. PRESENÇA DA VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES E DO PERIGO DA DEMORA. I - Presentes a verossimilhança das alegações trazidas no agravo, na medida em que há prova de que o medicamento (Somatropina 4UI)é necessário para o tratamento da baixa estatura idiopática; bem como o perigo na demora, considerando que o agravante tem 14 anos e a eficácia do remédio depende da sua utilização em período determinado. II - Agravo de Instrumento provido.” (Acórdão 836362, 20140020203568AGI, Relator: VERA ANDRIGHI, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 26/11/2014, publicado no DJE: 9/12/2014. Pág.: 320) Por essas razões, presentes os requisitos previstos no artigo 300 do CPC, DEFIRO a antecipação de tutela recursal requerida e determino que, no prazo de 15 (quinze) dias, a contar da intimação, o Distrito Federal forneça ao autor/agravante o medicamento SOMATROPINA, na forma e quantidades prescritas pela médica assistente. Intime-se o agravado para, querendo, apresentar contrarrazões, facultando-lhe, ainda, a juntada de documentos (art. 1.019, II, do CPC). Comunique-se e solicitem-se as informações. Ao Ministério Público. P.I. Brasília/DF, 16 de setembro de 2020. Desembargador HUMBERTO ADJUTO ULHÔA Relator